Tribunal: TJES
Processo: 5002154-98.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-98.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUIMAR GRILLO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002154-98.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
RUIMAR GRILLO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSTE DE ENERGIA EM RUÍNA. PEDAÇO ATINGIU CICLISTA NA CABEÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RUIMAR GRILLO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Em síntese, a parte autora
narra que em 19 de agosto de 2020 fazia um trajeto de bicicleta pela ciclovia que liga o bairro Xuri à sua residência em Divino Espírito Santo, quando foi surpreendido com uma pancada na cabeça, que fez com que desmaiasse. Ao acordar, estava rodeado de pessoas e descobriu que foi atingido por um pedaço do poste de energia que se desprendeu. Afirma ainda que foi socorrido e teve que levar vários pontos na cabeça em razão do acidente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, para CONDENAR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS S.A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de RUIMAR GRILLO. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data do evento danoso (19/08/2020), por se tratar de dano extracontratual, até a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8272591, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o autor não comprovou nos autos que o acidente ocorreu em razão do poste de energia, portanto não ficou demonstrada sua responsabilidade pelos fatos. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. De modo diverso, o autor apresentou diversas imagens do ocorrido, uma reportagem junto à emissora de televisão local, além do depoimento de testemunhas que confirmam a causa do acidente, como a má conservação do poste de energia.

Desse modo, tem-se que o recorrido se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$10.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)